Tribunal: STF
Processo: ARE 1281713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA.



    1. É parcial o provimento do extraordinário que atende a somente um dos pedidos do recurso.



    2. Com o parcial provimento do apelo extremo, mister é que se defina sobre a inversão dos ônus sucumbenciais. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.